Tribunal: TJSP
Processo: 1029538-40.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel por cooperativa. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré na devolução do valor pago a título de preço. Inconformismo de ambas as partes.

RECURSO DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRÉ PAULICOOP - Planejamento e Assessoria a Cooperativas Habitacionais S/C Ltda.

Ementa:

Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel por cooperativa. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré na devolução do valor pago a título de preço. Inconformismo de ambas as partes.

RECURSO DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRÉ PAULICOOP - Planejamento e Assessoria a Cooperativas Habitacionais S/C Ltda. Descabimento. Atuação de forma efetiva e em conjunto com a cooperativa. Preliminar afastada.

MÉRITO. Inadimplemento contratual das vendedoras que restou incontroverso. Sujeição das partes em restituir imediatamente o valor integral pago pelo imóvel, em parcela única. Entendimento das súmulas no 543 do STJ e no 2 deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO DOS AUTORES. DANOS MORAIS. Descabimento. Mero descumprimento contratual. O dissabor inerente à expectativa frustrada, decorrente de inadimplemento contratual, se insere no cotidiano do homem médio e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana e nem, por si só, conduz ao dano moral. Entendimento desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.